Tribunal: CARF
Processo: 10840.723429/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723429/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.933 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. Não tendo sido regularizados os débitos
ensejadores do ADE no prazo previsto no Art. 31, §2o, da LC no 123/2006,
tem-se por devida a exclusão da contribuinte ao regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-54.162, da
1a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723429/2012-82
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.933 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723429/2012-82

“Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo – ADE
(fls. 04, 16) que determinou a sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim instituído pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional), forte na existência de débito com
exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC no
123, de 2006), fixados os efeitos da referida exclusão a contar de 01/01/2013. Disso o
Interessado teve ciência em 08/10/2012 (fl. 18), vindo a colacionar sua insurgência em
05/11/2012 (fls. 02/03). Alega, breve síntese, pagamento dos débitos referentes ao
Simples Nacional..”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a existência de débito com
exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal. No particular, se o
caso, ainda tem o Interessado, até se esgotar o prazo para apresentação de sua
manifestação de inconformidade, a oportunidade de regularizar referida situação.
Persistente essa última, mantém-se a exclusão do regime simplificado e privilegiado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“(...) Concretamente, então, teve o Contribuinte, a partir de 08/10/2012 (fl. 18), 30
(trinta) dias para vir aos autos e provar a regularização dos débitos referidos no
questionado ADE (ou mesmo, a sua total inexistência, desde sempre). Tal não sucedeu
nos correntes autos.
De fato, consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES SIVEX
(documento juntado), sobre dizer da condição dos débitos-causa à expedição do
impugnado ADE, assim atestada "após prazo para regularização" (refere-se ao prazo
posto no citado art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006), revela a subsistência de um deles:
é o débito de Simples Nacional da competência jan/2011. Aliás, sobre essa precisa
situação, já adiantava a DRF de origem (fl. 29): "Após análise dos documentos de fls.
05/10 e das pesquisas 19/28, verifica-se que na relação dos débitos geradores do ADE
constam somente débitos do Simples Nacional (fls. 17) e que eles encontram-se extintos
por pagamentos efetuados no mês de outubro/2012, com exceção do débito de Simples
Nacional do período de apuração 01/2011, de valor R$ 5.458,73, que continua em
cobrança. Informamos ainda que nos sistemas informatizados da SRF não foi
encontrado até o presente momento nenhum pagamento referente a este débito".

Cientificada da decisão de primeira instância em 13/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 40), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
11/04/2014 (e-Fls. 46 a 55).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.933 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723429/2012-82

Em sede de recurso, a Recorrente alega:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no
813758, de 10.09.2012, em razão da permanência do seguinte débito de Simples Nacional após o
prazo para regularização previsto no ADE:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.933 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723429/2012-82

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Como relatado, a Recorrente basicamente alega que se confundiu ao realizar o
pagamento da parcela de jan/2011, em razão da proximidade dos valores, e acabou pagando a
parcela da competência de set/2012. E que, ao perceber o equívoco, efetuou o pagamento do
débito de jan/2011 na data de 25/02/2013.
Analisando-se os autos, não vislumbro que tenha acontecido qualquer erro de fato,
como relatado pela Recorrente.
Isso porque o sistema da RFB discriminou corretamente os débitos ensejadores do
ADE, e mesmo assim restou débito em aberto após o prazo previsto no Art. 31, §2o, da LC no
123/2006, “in verbis”:
“Art. 31. (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.933 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723429/2012-82

Ademais, entendo que não cabe a este órgão avaliar de questões subjetivas, tal
como a de que a contribuinte se “confundiu” ao realizar o pagamento, vez que abriria margem
para o descumprimento da lei.
Ora, tendo o ADE discriminado corretamente os débitos que ensejaram a sua
emissão, caberia a contribuinte regulariza-los dentro do prazo legal, sob pena de sua exclusão de
ofício.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe acerca das sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital